Tribunal: STF
Processo: ARE 1433293
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado e São Paulo, assim ementado (fl. 3, Doc. 101):



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. Correção monetária. Pretensão de aplicar o decidido pelo STF no julgamento do tema 810 e pelo STJ no decidido no tema 905. Impossibilidade. Decisões proferidas pelos tribunais superiores que se aplicam aos processos em curso (fase de conhecimento) ou em fase de cumprimento, mas com precatórios expedidos após 03/2015. Caso dos autos sujeito ao regramento da decisão do STF na ADI 4357. Sentença de extinção mantida. Recurso improvido.”



    No RE (Doc. 103), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao aplicar a modulação de efeitos das ADIs 4.57 e 4.425, afrontou a EC 99/2017, que estabeleceu que os precatórios devem ser corrigidos pelo IPCA-E.



    Afirma que “a decisão proferida pelo STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 não mais se aplica inclusive quanto ao prazo final de pagamento dos precatórios atrasados, pois o STF havia determinado que os precatórios deveriam ser quitados até 31/12/2020, enquanto a EC nº 99/2017 prorrogou tal prazo para 31/12/2024 e por fim, o prazo foi prorrogado para 31/12/2029 pela EC nº 109/2021” (fl. 7, Doc. 103).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja alterado o índice de correção monetária para o IPCA-E.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extraordinário aos fundamentos de que o o acórdão recorrido não desrespeitou a legislação enfocada, até porque está em consonância com a decisão tomada na ADI 4357-QO (Doc. 106).



    No Agravo, a parte agravante reitera os fundamentos do RE, sustentando, em suma, que “a decisão proferida pelo STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 não mais se aplica inclusive quanto ao prazo final de pagamento dos precatórios atrasados, pois o STF havia determinado que os precatórios deveriam ser quitados até 31/12/2020, enquanto a EC nº 99/201 7 prorrogou tal prazo para 31/12/2024 e por fim, o prazo foi prorrogado para 31/12/2029 pela EC nº 109/2021” (fl. 3, Doc. 108).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 4-8, Doc. 101):



    “Consoante se infere no julgamento do REsp. nº 1.495.146/MG, Tema 905 (DJe de 02/03/2018), o C. STJ adequou seu entendimento sobre a questão ao quanto definido pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião do julgamento de seu Tema 810, fixando as seguintes teses: 



    (…)



    Já quanto ao tema 810 pelo STF, RExt. nº 870947/SE, tal julgamento colocou: 



    (…)



    3. Com efeito, as decisões acima mencionadas, proferidas pelos tribunais superiores se aplicam aos processos em curso (fase de conhecimento) ou em fase de cumprimento, mas com precatórios expedidos após 03/2015.



    (…)



    Como se vê, pela decisão dos Tribunais Superiores, nos casos em que havia precatório pago ou já expedido, antes de 25/03/2015, as regras de correção monetária a serem aplicadas são as definidas pelo STF no julgamento das ADI 4357, especialmente em sua modulação. 



    Nesta decisão foi determinada a aplicação dos critérios de correção da lei 11.960/09 (declarada inconstitucional neste ponto) até 25/03/2015. 



    Desta forma, a decisão dos temas 905 e 810 se aplicam a processos que não tinham precatórios expedidos em 25/03/2015, sendo que as demandas que já tinham precatórios ou RPV expedidos, se sujeitam a decisão da ADI 4357. 



    Na hipótese dos autos, os precatórios foram expedidos em 22 de janeiro de 2002 (fls. 727/728) e em 23 de abril de 2003 (fls. 1035). 



    Assim, como determinado no julgamento acima, deve ser aplicada a lei nº 11.960/09 desde sua vigência até 25/03/2015, aplicando-se, após, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora. ”



    Desse modo, conforme informado no acórdão recorrido, trata-se de hipótese de precatório expedido antes de 25/3/2015.



    Assim, o caso não se submete ao âmbito de abrangência das ECs 99/2017 e 109/21, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    A propósito, veja-se a ementa do precedente: 



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015, grifo nosso) 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turma do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. 



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2023



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente